Tribunal: STF
Processo: ADI 2995
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -LEGISLAÇÃO
   ESTADUAL PERTINENTE À EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE LOTÉRICA -
   DISCUSSÃO SOBRE A COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA
   REFERENTE A SISTEMAS DE SORTEIOS - MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE
   COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 22, INCISO XX) -
   HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS JOGOS E
   SISTEMAS LOTÉRICOS (INCLUSIVE BINGOS) NO BRASIL - DIPLOMAS
   NORMATIVOS ESTADUAIS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS DE LOTERIAS E
   INSTITUEM NOVAS MODALIDADES DE JOGOS DE AZAR - MATÉRIA
   CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA, EM CARÁTER DE ABSOLUTA
   PRIVATIVIDADE, À UNIÃO FEDERAL - USURPAÇÃO, PELO ESTADO-MEMBRO,
   DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EXCLUSIVA DA UNIÃO - OFENSA AO ART. 22,
   XX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA
   LEI PERNAMBUCANA Nº 12.343/2003 E DO DECRETO ESTADUAL Nº
   24.446/2002 - AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.
LEGISLAÇÃO
   PERTINENTE A SISTEMAS DE SORTEIOS - MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME
   DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 22, INCISO XX) -
   NORMAS ESTADUAIS QUE DISCIPLINAM A ATIVIDADE LOTÉRICA - USURPAÇÃO
   DE COMPETÊNCIA - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CARACTERIZADA -
   PRECEDENTES.
- A cláusula de competência inscrita no art. 22,
   inciso XX, da Constituição da República atribui máximo
   coeficiente de federalidade ao tema dos "sorteios" (expressão que
   abrange os jogos de azar, as loterias e similares), em ordem a
   afastar, nessa específica matéria, a possibilidade constitucional
   de legítima regulação normativa, ainda que concorrente, por parte
   dos Estados-membros, do Distrito Federal ou dos Municípios.
-
   Não assiste, ao Estado-membro, bem assim ao Distrito Federal,
   competência para legislar, por autoridade própria, sobre qualquer
   modalidade de loteria ou de serviços lotéricos. Precedentes.
-
   A usurpação, pelo Estado-membro, da competência para legislar
   sobre sistemas de sorteios - que representa matéria
   constitucionalmente reservada, em caráter de absoluta
   privatividade, à União Federal - traduz vício jurídico que faz
   instaurar situação de inconstitucionalidade formal, apta a
   infirmar, de modo radical, a própria integridade do ato
   legislativo daí resultante. Precedentes.
- Não se instaurou,
   perante o Supremo Tribunal Federal, processo de controle
   normativo abstrato referente à Lei nº 73/1947 do Estado de
   Pernambuco, editada em momento no qual era facultado, a qualquer
   Estado-membro, por efeito de legislação federal (DL nº 204/67),
   dispor, validamente, sobre a instituição e a exploração de
   serviços lotéricos. Matéria estranha, portanto, ao âmbito deste
   processo de fiscalização normativa, cujo objeto limita-se,
   unicamente, ao exame da legitimidade constitucional da Lei
   estadual nº 12.343/2003 e do Decreto estadual nº 24.446/2002.
   Situação idêntica à que se registrou no julgamento da ADI
   2.996/SC.
A QUESTÃO DO FEDERALISMO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL
   BRASILEIRO - O SURGIMENTO DA IDÉIA FEDERALISTA NO IMPÉRIO - O
   MODELO FEDERAL E A PLURALIDADE DE ORDENS JURÍDICAS (ORDEM
   JURÍDICA TOTAL E ORDENS JURÍDICAS PARCIAIS) - A REPARTIÇÃO
   CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS: PODERES ENUMERADOS (EXPLÍCITOS OU
   IMPLÍCITOS) E PODERES RESIDUAIS.